Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729896-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADO: JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O V I S T O S. As partes, por meio de seus advogados, noticiaram a intenção em celebrar acordo e requereram a suspensão do Feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (Num. 32127377). Em virtude disso, determinei que a parte Agravante se manifestasse sobre a permanência do interesse no julgamento do presente recurso, esclarecendo sobre a existência de poderes de seus advogados para transigir ou para desistir do Agravo de Instrumento interposto (Num. 32131855). Sobreveio, então, a petição de ID Num. 32316325, em que o advogado da parte Agravante esclarece não ter poderes especiais para transigir ou para desistir do recurso. Nessa petição, a parte Agravante diz que o pedido de suspensão do processo foi formulado perante o Juízo a quo (Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015), tendo sido deferido pelo Magistrado de origem. Ratifica a parte Agravante, com isso, o pedido de suspensão do Feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. É o essencial a se relatar. A partir de análise do Feito de origem, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de suspensão do processo pelas partes (Num. 112520469 do Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015), o que foi acolhido pelo Juiz da causa (Num. 112684432 do Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015). Em virtude disso, suspendo a tramitação do presente recurso pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo de suspensão ou sobrevindo comunicação de acordo homologado, faça-se nova conclusão. I. BRASÍLIA, DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador